Tribunal: STF
Processo: RE 71864
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-22
Data de publicação: 1972-11-22

Ementa:
Embargos de divergência. Acórdão que não conheceu do recurso extraordinário. Divergência entre a conclusão pela procedência da demanda, na instância local, e a referência à falta de direito do demandante em recurso extraordinário que não julgou da existência ou inexistência desse direito. Caso em que não se configura divergência na interpretação de direito federal. Embargos não conhecidos.